Tribunal: TJBA
Processo: 8013251-53.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013251-53.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
DANILO ANDRADE FIGUEIREDO, JOAN NOGUEIRA PITON

APELADO: ANTONIO CARLOS COELHO ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO QUANTO AOS ENCARGOS DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INTEGRATIVOS PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, NOS TERMOS DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL, A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada contra plano de saúde e hospital conveniado, em virtude da demora injustificada no fornecimento de medicação essencial ao tratamento oncológico.

Sentença de procedência com condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais.

Acórdão que manteve a condenação, reconhecendo falha na prestação do serviço e determinando incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Embargos de declaração opostos com a alegação de omissão quanto ao regime jurídico dos encargos da condenação.

Decisão que acolhe parcialmente os embargos, com efeitos integrativos, para suprir a omissão relativa à possibilidade de aplicação da taxa SELIC como substitutiva de juros de mora e correção monetária cumulativos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão sanável, por não tratar expressamente da aplicação da taxa SELIC como critério para atualização do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do julgado sobre ponto relevante para a solução da controvérsia.
8. O acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre a incidência da taxa SELIC, como estabelecido no art. 406 do Código Civil e reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no RESP 1.795.982/SP.
9. A omissão apontada tem relevância jurídica, com reflexos diretos na execução do julgado, autorizando o acolhimento parcial dos embargos com efeitos integrativos, para que conste expressamente a possibilidade de aplicação da taxa SELIC, sem alteração do resultado final do julgamento, cuja aplicação será definida pelo juízo da execução.
10. Jurisprudência citada: “...conforme o art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional...”, e “RESP 1.795.982/SP”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos integrativos, para suprir omissão do acórdão quanto à possibilidade de aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, a ser definida pelo juízo da execução.
Tese de julgamento: "A omissão quanto à análise expressa do regime jurídico aplicável aos encargos da condenação, especialmente sobre a eventual substituição de juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC, enseja acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeitos integrativos, nos termos do art. 1.022, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil, art. 1.022, II; Código Tributário Nacional, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, RESP 1.795.982/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n°
8013251-53.2021.8.05.0080
, tendo como embargante BANCO BRADESCO

e embargados
ANTONIO CARLOS COELHO ARAUJO e SONIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,